Tribunal: TJMT
Processo: 1025580-45.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025580-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA MOREIRA - CPF: 345.715.821-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo nos autos prova de que o contrato de empréstimo consignado é de titularidade do Banco/apelante, sendo os descontos em folha realizados em seu benefício, não há falar em ilegitimidade passiva, especialmente quando o Banco/apelante não apresenta qualquer documento idôneo comprovando a alegada cessão do contrato. 2. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, tampouco que eventual contrato validamente celebrado tenha sido cedido a outrem, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. 4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria da autora, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. 6. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025580-45.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1025580-45.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA MOREIRA, julgou o pedido procedente, para
“declarar inexistente a relação jurídica firmada entre as partes, e, por conseguinte, inexigível o desconto das parcelas de R$239,93 descontadas dos proventos de aposentadoria da autora, por contrato supostamente firmado no ano de 2013”
, condenando o Banco/apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. A sentença condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id nº 63285609).

O apelante insiste em que é parte ilegítima para responder a pretensão autoral, aduzindo que o contrato objeto da lide foi cedido para o Banco Itaú Consignado S.A., pessoa jurídica distinta, e que não faz parte do conglomerado BMG.

No mérito, alega a inexistência de dano e ato ilícito a ensejar sua condenação, reafirmando que
“se algum dano existiu, este não é oriundo da conduta da ora recorrente,
(...)
já que inexiste vínculo contratual entre a autora e o ora recorrente BANCO BMG S/A, uma vez que o contrato sub judice foi cedido ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A”
(cf. Id. nº 63285614 - pág. 6).

Em todo caso, questiona o valor indenizatório fixado a título de danos morais, reputando-o excessivo, e quanto à repetição do indébito, acaso mantida a condenação, diz que esta deve se dar na forma simples, e não em dobro, ante à ausência de má-fé na cobrança.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reconhecida a sua ilegitimidade passiva, seja o feito extinto sem resolução do mérito; alternativamente, seja reformada a sentença, para afastar a condenação indenizatória por danos materiais e morais, ou para que os juros moratórios incidam a partir da data da prolação da sentença (cf. Id. nº 63285614).

A apelada ofertou contrarrazões, dando pontual combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 63285625).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de ilegitimidade passiva)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A MMª. Juíza rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva sob os seguintes fundamentos:

“Quanto à ilegitimidade passiva, o banco requerido não trouxe qualquer documento idôneo e hábil para comprovar que o crédito consignado discutido nestes autos tenha sido cedido ao Banco Itaú Consignado, pois a tela sistêmica colacionada sob o ID 32888032, não prova tal operação, somente indica a baixa de algumas parcelas do ano de 2015, por suposta transferência que não sabe a quem.”
(cf. Id. nº 63285609 - pág. 3).

O réu BMG não faz qualquer crítica relevante às considerações expostas na sentença, limitando-se à afirmar que cedeu o contrato e não é o responsável pelo empréstimo consignado no benefício da autora, mas sim instituição financeira diversa, porém, trata-se de alegação solitária, despida de qualquer elemento que a ampare, até porque o extrato previdenciário apresentado com a inicial indica que o contrato de empréstimo discutido nos autos é de titularidade do Banco BMG, figurando ele como credor (cf. Id nº 63285549 a 63285558), além do que o Banco/apelante não apresentou qualquer documento idôneo comprovando a alegada cessão do contrato, de modo que é irretocável a conclusão sentencial nesse ponto.

Rejeito, pois, a arguição de ilegitimidade passiva.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Quanto aos danos materiais, considerando que o argumento do BMG é de que a condenação era incabível porque não foi o responsável pela contratação ou pelos descontos, tendo supostamente cedido o contrato a outra instituição financeira, a simples constatação acima feita sobre a legitimidade do Banco/réu é suficiente para infirmar a sua pretensão recursal, e, por outro lado, os descontos eram consignados em folha de pagamento, estando suficientemente comprovada a sua ocorrência no curso da lide.

Outrossim, o Banco/apelante não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, tampouco que eventual contrato validamente celebrado tenha sido cedido a outrem, de modo que deve prevalecer a condenação, já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

E, no caso, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos no benefício da autora), sendo patente inocorrência de engano justificável.

Uma vez que, conforme já decidiu o eg. STJ, “
a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012
” (STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos nos proventos de aposentadoria, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Já sobre o valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, admito que o valor de R$ 5.000,00 se revela razoável as particularidades e peculiaridades do caso, mormente ao observar as circunstâncias pessoais das litigantes, pois, de um lado, temos instituição financeira de imenso poder econômico e, do outro lado, a autora que é servidora pública aposentada, litigando sob o benefício da AJG; a repercussão do ato ilícito na esfera pessoal da autora, pois, repita-se, o Banco/réu arbitrariamente descontou nos proventos de aposentadoria da demandante, comprometendo seu planejamento econômico; sem olvidar o caráter disciplinar da condenação, sendo, ademais, valor compatível com outros casos semelhantes julgados por esse Tribunal de Justiça.

No que se refere aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168 DO STJ - PRECEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA-RÉ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Incidência, na hipótese, da Súmula 168 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AgInt nos EREsp 1380749/DF - Rel. Ministro MARCO BUZZI - julgado em 26/10/2016 - DJe 08/11/2016).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, vez que tal verba já foi fixada em seu percentual máximo pela sentença apelada.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020